Tribunal: TJMT
Processo: 1003906-32.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1003906-32.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Esbulho / Turbação / Ameaça]

Relator:
Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:
[DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES. DIRCEU DOS SANTOS]

Partes:

[VINICIUS ALEXANDRE DE MELO E RODRIGUES - CPF: 775.999.699-34 (ADVOGADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), LUCAS BONATO DE AMORIM - CPF: 024.848.801-54 (ADVOGADO), RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - CPF: 025.000.561-12 (ADVOGADO), CRISTIANO JOSE QUAINI - CPF: 635.418.400-30 (AGRAVANTE), EVANDRO FOPPA - CPF: 904.926.689-49 (AGRAVADO), JOSE VALENTIN MARTINELLI - CPF: 013.506.849-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DAS GRACAS NOGUEIRA MARTINELLI - CPF: 004.254.799-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARIA DAS GRAÇAS NOGUEIRA MARTINELLI (TERCEIRO INTERESSADO), SUELI RAMOS HETZEL DE ARAUJO - CPF: 391.071.671-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ENEDILSON GRANJA DE ARAUJO - CPF: 322.771.481-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO APRECIADA NA ORIGEM – VEDAÇÃO DE ANÁLISE NESTA INSTÂNCIA – PREJUDICIAL DA INTEMPESTIVIDADE REJEITADA – INCIDENTE UTILIZADO EM CARÁTER PREVENTIVO – PRECEDENTE DO STJ – MÉRITO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – POSSE DA ÁREA E PROBABILIDADE DO DIREITO QUE SÃO DEMONSTRADAS ATRAVÉS DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL FIRMADO COM LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO, CUJA MANUTENÇÃO DA POSSE LHE FOI GARANTIDA EM AGRAVO ANTERIOR –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não sendo a questão da ilegitimidade enfrentada pelo Juízo
a quo
e, portanto, não sendo objeto da decisão recorrida, descabe seu exame em grau de recurso, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

A orientação jurisprudencial do STJ firmou-se no sentido de que
“admite-se a oposição dos embargos de terceiro preventivamente, isto é, quando o ato judicial, apesar de não caracterizar efetiva apreensão do bem, configurar ameaça ao pleno exercício da posse ou do direito de propriedade pelo terceiro”
(REsp n. 1.726.186/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 11/5/2018).

Nos Embargos de Terceiro, a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse, determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse (art. 678 do CPC), circunstâncias essas verificadas no caso concreto.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
CRISTIANO JOSÉ QUAINI
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
, lançada nos autos de Embargos de Terceiro nº. 1019261-71.2021.8.11.0015, opostos por
EVANDRO FOPPA
, que deferiu a tutela de urgência requerida para manter o agravado na posse da fração de terras arrendada até o julgamento do Instrumental nº. 1018036-61.2021.8.11.0000.

Nas suas razões recursais, em preliminar, o agravante alega que o agravado não ostenta a qualidade de terceiro e, assim, não poderia opor os embargos, haja vista a ausência de interesse processual, posto que sua posse está fundada em arrendamento rural celebrado com o Sr. José Valentin Martinelli (que é parte do Cumprimento Provisório de Sentença e da Ação Reivindicatória).

Assevera que
“o requisito primordial para a oposição dos Embargos de Terceiro é a desvinculação da parte Agravado para com os polos da lide principal, isto é, ser pessoa que não está relacionada com os litigantes, o que justifica a propositura de uma medida em apartado para tratar especificamente do direito arguido pelo terceiro”
(sic).

Alegando, pois, que o agravado não detém legitimidade ativa e, por consequência, interesse processual, pugna pela extinção do feito, sem julgamento do mérito.

Discorre, ainda, que os embargos de terceiro foram opostos após o prazo de 05 (cinco) dias previsto no art. 675 do CPC e, com isso, requer o reconhecimento de sua intempestividade.

Assevera que
“desde o ano de 2018 o Agravado já possuía conhecimento do litígio e de que poderia sofrer alguma constrição, tanto é que assim mesmo declarou na inicial dos Embargos ora Agravados, e mesmo assim arrendou a propriedade”
(sic).

Ante a manifesta intempestividade, requer a extinção do feito, ou ao menos que seja revogada a liminar.

Na discussão de mérito, o agravante aduz em suas razões que o agravado alegou na inicial da ação principal que
“vem cultivando grãos na área arrendada desde Agosto de 2018, outrossim que investiu em insumos agrícolas para a Safra 2021/2022, anexando aos autos fotografias e notas fiscais (todas, inclusive, em nome de JOSÉ VALENTIN MARTINELLI)”
(sic).

Anota que
“o r. Juízo de piso deferiu a liminar vindicada, mantendo o Agravado na posse da parcela de 400ha (quatrocentos hectares) do imóvel rural sub judice, elencando, para tanto, que restou demonstrada a posse do Recorrido (na condição de arrendatário) e que à época da celebração do arrendamento rural o Sr. José Valentin Martinelli era possuidor do bem”
(sic).

Pondera que
“a premissa elencada pelo d. Magistrado singular não merece prosperar, eis que o Agravado não é terceiro de boa-fé”
(sic).

Ressalta que
“o Agravado possuía ciência inequívoca da litigiosidade que envolve a propriedade rural em questão, fato que se expende diretamente de sua Petição Inicial” e, ainda, “este mesmo pontuou ser vizinho do imóvel em litígio, isto é, conhecedor da situação de fato que envolvia a propriedade rural”
(sic).

Sustenta que
“o Sr. José Valentin Martinelli nunca teve a posse do imóvel antes de 2018 (sentença que foi cassada em 2019), ao passo que o prejuízo é somente do Agravante que conservou a posse no curso da demanda, tendo reformado a sentença em 2019, mas até agora não foi reintegrado”
(sic).

Discorre, em resumo, que
“o Agravado assume que possui a mesma posição que JOSÉ VALENTIM MARTINELLI, não havendo como admitir sua argumentação de que é terceiro de boa-fé se, primeiro, assume que tinha conhecimento da lide; segundo, que é vizinho e tem conhecimento dos acontecimentos in loco; terceiro, que é procurador de José Martinelli, e; quarto, tem conhecimento de que a área pertence a Cristiano Quaini”
(sic).

Assegura, que, “
não bastasse, desde 2019 (data do acórdão do TJMT) o Agravado sabia que o Sr. José Valentin Martinelli teria que sair do imóvel a qualquer momento, em vista do reestabelecimento do status quo ante, tendo assumido o risco pela perda da posse e também pela perda dos frutos, conforme art. 1.214, do Código Civil”
(sic).

Diz que o agravado
“é sucessor da coisa litigiosa, e nunca poderá ser terceiro”
(sic).

Afirma a inexistência de ato constritivo de modo a ensejar a oposição de embargos de terceiro: reintegração de posse albergada por decisão judicial anterior e oponível a quaisquer das partes que sucedem a litigiosidade da coisa.

Aduz que
“o Sr. José Valentin Martinelli só permanece na posse do imóvel em razão de questões meramente processuais, já que todos os recursos aviados foram improvidos e os últimos (REsp e RE) inadmitidos ante à sua intempestividade que já foi reconhecida pelo e. TJMT”
(sic).

Destaca que
“a par disso e como consequência lógica do trâmite processual, necessário o retorno das partes ao seu estado anterior, isto é, antes da prolação da Sentença (que foi anulada pelo e. Tribunal de Justiça) e, o status quo ante do Agravante era exatamente o de possuidor direto do imóvel rural sub judice”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, de início requer
“seja deferida a tutela recursal para SUSPENDER a decisão interlocutória agravada, reestabelecendo a ordem de cumprimento de sentença em favor do Agravante para sua reintegração na posse do imóvel objeto do arrendamento rural, na forma outrora determinada pelo Juízo singular”
(sic). No mérito, postula pela confirmação a tutela recursal eventualmente deferida, com o consequente provimento deste recurso e reforma da decisão agravada.

Colacionou documentos entre os Ids 120378473 a 120378484.

Preparo recursal recolhido (Id 120511470).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim em 17/03/2022, conforme decisão de Id 121566968.

Em que pese regularmente intimado, o agravado deixou escoar o prazo para apresentar contraminuta, conforme certificado no Id 125064656.

Por meio de petição de Id 125324177, intitulada de “Informações à Relatora Agravo Embargos”, a parte recorrida anuncia que
“o presente recurso está apensado ao Agravo de Instrumento n. 1018036-61.2021.8.11.000, cuja as informações sobre a real propriedade e posse do imóvel foram exaustivamente discutidas”
; que o agravante
“usa de artimanhas, visando ser emitido na posse do imóvel objeto da presente lide através do cumprimento provisório de sentença, pelo fato da sentença nos autos da ação reivindicatória ter sido anulada. Insta salientar que, sequer presume o retorno do Agravante na posse do imóvel, ou o status quo”
; que
“em todos os processos a narrativa é a mesma, usa da própria torpeza, para aproveitar de uma decisão judicial, presumindo que deve “retomar”, quando na verdade quer apoderar-se da posse de um imóvel rural que é de propriedade do Sr. José Valentin Martinelli”
.

Rememora, no mais, que o recorrente ao longo dos anos que esteve irregular na posse do imóvel
sub judice
, que cometeu inúmeros desmates e crimes ambientais, sendo que em uma delas perfaz a quantia de mais de dez milhões de reais, objeto de ação cautelar intentada pelo Ministério Público que tramita sob a jurisdição da 10ª Vara Criminal de Brasília; que
“o Agravante não exercia e NUNCA exerceu a posse do imóvel, primeiro pela vistoria do IBAMA e em segundo, quando foi realizada a imissão nos autos da ação reivindicatória, não o assistindo qualquer direito em discutir posse do imóvel (...) Isso fica claro ao constatar as informações colhidas na perícia realizada em 2.017, em que atesta que não havia qualquer vestígio de atividade econômica sobre a área”
, o que também é confirmado por meio do
“termo de imissão de posse realizado em 2018, comprovando que o Agravante não estava no local e ninguém sabia informar seu paradeiro, inclusive, sequer fora constatado vestígios de lavoura”
(sic).

Por fim, registra que desde 08/08/2018 exerce posse regular sobre a fração ideal de 400ha da área respeitando os limites de reservas, bosques, sede, nascentes de minas, pasto e área reservadas à Fazenda, por intermédio de contrato de arrendamento firmado com os legítimos proprietários da área, os quais foram definitivamente reintegrados na posse do imóvel em fevereiro de 2018, sendo, portanto, terceiro de boa-fé. E acrescenta que ‘entrega’ da propriedade pelo recorrente à empresa Eco Securitizadora de Crédito como garantia para operação de crédito, trata-se de medida eivada de vício e que beira a má-fé do mesmo, notadamente pelo fato de que em todo o curso da demanda petitória não demonstrou
“qualquer vestígio de posse ou propriedade capaz sustentar seus diversos pedidos judiciais, isso sem mencionar, a ausência de boa-fé processual e lealdade”
(sic).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o recorrente busca infirmar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que deferiu tutela de urgência em embargos de terceiro opostos por Evandro Foppa, para assegurar a este a posse da fração de terras (400 ha), objeto de arrendamento, até o julgamento do Agravo de Instrumento nº. 1018036-61.2021.8.11.0000 de minha relatoria, onde, na ocasião oportuna, concedi efeito suspensivo vindicado pelo então recorrente José Valentin Martinelli, proprietário da integralidade do imóvel objeto da celeuma.

O MM. Juiz, ao proferir a decisão recorrida por meio do presente instrumento, apresentou os seguintes fundamentos:

“(...) 4. Sem maiores delongas, diante da concessão da liminar, conferindo a manutenção do embargante na posse do imóvel rural até o julgamento do recurso do RAI n. 1018036-61.2021.8.11.0000, necessário o depósito em juízo do valor devido pelo arrendamento, a fim de se evitar a ocorrência de eventuais prejuízos às partes e, especialmente ao atual possuidor, na condição de terceiro de boa-fé, que não pode ser prejudicado pela disputa da posse/propriedade do bem imóvel.

Nesse sentido é o posicionamento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR ANTECIPADA, TUTELA DE EVIDÊNCIA E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – DECISÃO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO ARRENDATÁRIO DA ÁREA PARA QUE QUALQUER QUANTIA OU PRODUTO A SER PAGO AO REQUERIDO/AGRAVANTE, SEJA DEPOSITADA EM JUÍZO, VINCULADO AOS AUTOS – MEDIDA ACAUTELATÓRIA – POSSIBILIDADE - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]. No caso dos autos, a tutela de urgência resume-se à determinação do depósito judicial relativo ao contrato de arrendamento estabelecido entre o Agravante e o arrendatário Idécio Ângelo Locatelli, até deslinde da lide. Diante disso, não se vislumbra maior gravame ao requerido/agravante, pelo menos por enquanto.
O depósito judicial resguarda, na verdade, o próprio processo, acautelando o interesse das partes, de acordo com o resultado útil do processo, em proveito delas próprias
, seja quem vier a ser a vitoriosa. Assim, a medida praticada pelo juízo de primeiro grau tem nítido caráter acautelatório ao determinar o depósito judicial da coisa até resolução da divergência do conflito de interesses, desconfigurando o sugerido dano irreversível ou de difícil reparação. (TJ-MT 10269582820208110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 07/04/2021, p. 12/04/2021).

[...]. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARRENDAMENTO RURAL. ARRENDATÁRIO. REINTEGRAÇÃO PROVISÓRIA NA POSSE. COLHEITA DA SAFRA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO NA ÁREA ATÉ O FIM DO CONTRATO OU RESOLUÇÃO DA LIDE POSSESSÓRIA. ALEGADO PREJUÍZO. INVESTIMENTOS REALIZADOS. CONTRATOS MERCANTIS FIRMADOS. POSSE DE BOA-FÉ COMPROVADA. MANUTENÇÃO NA ÁREA ATÉ JULGAMENTO DA DEMANDA REINTEGRATÓRIA.
DEPÓSITO DO VALOR DO CONTRATO EM JUÍZO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovada a condição de terceiro de boa-fé do arrendatário, nos termos do artigo 674, § 1º, do CPC, já que celebrou contrato de arrendamento rural com quem detinha a posse do imóvel litigioso, e exatamente por força desse instrumento contratual realizou o plantio de grãos na área em questão, deve ser mantido na posse do imóvel até solução da lide possessória.
Impõe-se a consignação em juízo do valor devido pelo arrendamento do bem, a fim de resguardar o direito do legítimo possuidor.
[...]. (TJMT 10019216220218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 28/04/2021, p. 30/04/2021).

5. Por outro lado, em que pese o requerimento para depósito de cinco mil sacas de soja, o contrato firmado faz referência a 400 hectares (ID. 68458328/p.2), razão pela qual se impõe a adequação do provimento judicial aos termos do pactuado no arrendamento.

6. Assim sendo,
defiro parcialmente o pedido de ID. 75521919 e, por conseguinte, determino a intimação do embargante, por meio de seu advogado, para que deposite em juízo (em armazém e/ou outro estabelecimento similar) o valor do arrendamento rural, em conformidade com o contrato de ID. 65458328 – Cláusula Quarta e §§ 1º e 2º, observando-se a data convencionada, até ulterior deliberação judicial
, sob pena de aplicação das sanções legais cabíveis.

7. Comprovado o depósito em juízo na forma estabelecida no item acima, nomeio, desde já, o embargante como depositário fiel, ficando ressalvado que se sujeitará às cominações legais de fiel depositário, sob pena de responder pelos danos que vier dar causa.

8. O embargante deverá informar detalhadamente o local de armazenamento/depósito, bem como a respectiva quantidade, ficando vedada a movimentação de qualquer quantidade de soja sem expressa autorização judicial, sob pena de aplicação de multa.

9. Consigno que ficará a encargo do embargante as providências necessárias para o transporte e o armazenamento dos grãos, sendo que as despesas decorrentes do encargo serão abatidas/descontadas do valor do arrendamento posteriormente.

10. Diante do comparecimento espontâneo do embargado nos autos, consoante petitório de ID. 75521919, configurando ciência inequívoca da ação, dou por suprida sua citação, nos termos do artigo 239, § 1º, do Código de Processo Civil, fluindo o prazo para apresentação de contestação a partir do respectivo comparecimento.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, [...]. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODER ESPECIAL PARA RECEBER CITAÇÃO. DESNECESSIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PETIÇÃO APRESENTADA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. [...]. I. [...]. II - A jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, mutatis mutandis, já consolidou
o entendimento de que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta de citação, nos termos do artigo 214, § 1º, Diploma Processual Civil de Buzaid, independentemente da procuração outorgada ao causídico conter cláusula especial para receber a citação, nas hipóteses em que não haja estritamente a carga dos autos pelo advogado, mas quando o mesmo realiza a defesa dos interesses de seu cliente na demanda.
[...]. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJGO - AI: 230870320168090000 CRIXAS, Relator: Des. Fausto Moreira Diniz, 6ª Câmara Cível, j. 28/06/2016, p. 08/07/2016) (...).”
(Id 120378484 – fls. 111/115) (com destaques no original)

Pois bem. Antes de adentrar ao cerne da questão, pertinente enfrentar as prejudiciais de mérito suscitadas nas razões recursais, cuja análise foi relegada por esta Magistrada por ocasião do julgamento do mérito.

Em primeiro lugar, no tocante à preliminar de
ilegitimidade ativa
do embargante/recorrido, e, por consequência, ausência de interesse de agir, tenho que não merece ser conhecida, porquanto o tema somente foi levantado por ocasião da contestação oferecida no bojo do incidente processual (item “b” – Id 78840162 dos autos de origem), porém ainda não apreciado, cabendo sua análise primeiramente pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de indevida supressão de instância, ainda que a questão refira-se à matéria de ordem pública, consoante firme orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça. Nesse sentido, o seguinte precedente: N.U 1008308-35.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017.

Por sua vez, em relação à
intempestividade
dos embargos, não há elementos a subsidiar seu acolhimento, notadamente pelo fato de que o incidente foi promovido em nítido caráter
preventivo
, sem ocorrência efetiva da turbação/esbulho, em típico exercício de uma tutela inibitória, como, aliás, é garantido pelo próprio art. 674 do CPC/15, estando, inclusive, em consonância com entendimento pacífico da Corte Superior (REsp n. 1.726.186/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 11/5/2018).

Acresça-se, a isso, que tão logo emitida a ordem de reintegração de posse nos autos do cumprimento de sentença conexos (feito nº. 1001839-83.2021.8.11.0015), concedi o efeito suspensivo quando da análise do RAI nº. 1018036-61.2021.8.11.0000 – e que ao final restou provido, mantendo-se a posse em favor do então proprietário do imóvel, Sr. José Valentin Martinelli.

Logo,
rejeito
a preliminar em voga.

No mérito, tenho que a questão não demanda grandes elucidações, sendo a hipótese de desprovimento do recurso.

E digo isso porque no recurso de agravo de instrumento retromencionado (RAI nº. 1018036-61.2021.8.11.0000), interposto contra decisão que em pedido recebido pelo juízo de primeiro grau como ‘incidente processual’, determinou o retorno do ora agravante (Cristiano José Quaini) à posse do imóvel objeto da lide, objeto do cumprimento de sentença (acórdão) nº. 1001839-83.2021.8.11.0015, por meio do qual este Colegiado, quando do julgamento do recurso de apelação cível interposto por este e outra (RAC nº. 18395-27.2014.811.0015 – Cód. 220092), reconheceu a nulidade de ato processual compatível à irregularidade citatória da esposa de um dos demandados no feito petitório, determinando o refazimento do ato, ficou que muito embora o v. acórdão que se pede o cumprimento na origem, de fato, foi silente quanto o revigoramento da tutela possessória concedida em sentença favorável ao proprietário do imóvel (José Valentin Martinelli) ou mesmo à repristinação do
status quo ante
, ficou consignado a falta de comprovação de que os corréus (Cristiano José Quaini e Enedilson Granja de Araujo) não estavam na posse do imóvel à época em que a ação reivindicatória foi intentada (16/12/2014), tampouco quando a sentença foi proferida (28/02/2018).

Além disso, ainda ficou registrado que a manutenção da ordem de reintegração em favor do recorrente, indubitavelmente, acarretaria prejuízo reverso, simplesmente pelo fato de que parte do imóvel rural (400ha) foi cedido
onerosamente
à terceira pessoa, no caso, o embargante/agravado (Evandro Foppa), com demonstração de vultuosos investimentos já realizados pelo mesmo para a produção de soja, fato esse, que inclusive, motivou o togado singular a determinar que o produto respectivo – soja ou venda desse – fosse depositado em armazéns ou afins, o que, inclusive, é admitido pela jurisprudência pátria.

Ademais, observa-se que referido contrato de arrendamento foi celebrado em
1º/08/2018
entre o legítimo proprietário (José Valentin Martinelli) e o arrendatário (Evandro Foppa), estando em pleno vigor, já que sua vigência expirará apenas em
31/07/2024
, conforme consta na Cláusula Segunda da avença, sedo ajustado legitimamente entre as partes que o pagamento pela mensalidade, fruto do uso da terra, se aperfeiçoaria mediante a entrega de
“10 (dez) sacas de soja de primeira qualidade, com 60 (sessenta) quilos cada, por hectare arrendado, respeitado, para tal, o disposto na alínea “a” do inciso XI, do art. 95, do Estatuto da Terra”
, conforme consta da Cláusula 4ª do instrumento em referência (Id 68458328 dos autos de origem).

Consoante ensina a lição doutrinária,
“o arrendamento é um contrato com o fim de renda. O proprietário também é um capitalista que arrenda o imóvel rural de seu domínio, visando a maior renda, com o objetivo de ver compensado, economicamente, seu capital, e, desde o momento em que o lucro não corresponde àquele, procura, por todos os meios, desfazer-se do arrendatário”
(OPITZ, Oswaldo e OPITZ, Sílvia, ‘Contratos no Direito Agrári’o, 4ª ed., págs. 145/147).

Lembrando, ademais, que as normas do Estatuto da Terra são de observância obrigatória, eis que
“as normas de regência do tema detêm caráter cogente, de observância obrigatória, porquanto disciplinam interesse de ordem pública, consubstanciado na proteção, em especial, do arrendatário rural, o qual, pelo desenvolvimento do seu trabalho, exerce a relevante função de fornecer alimentos à população”
(STJ – QUARTA TURMA – REsp 1182967/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 09/06/2015, DJe 26/06/2015), e, entre as previsões que obrigatoriamente devem constar de um arrendamento rural, como condição
sine qua non
à sua validade, está a expressa disposição sobre a contraprestação/remuneração do negócio. Vejamos:

“Lei nº 4.504/1964:

Art. 95. Quanto ao arrendamento rural, observar-se-ão os seguintes princípios:

(...)

XI - na regulamentação desta Lei, serão complementadas as seguintes condições que, obrigatoriamente, constarão dos contratos de arrendamento:

a) limites da remuneração e formas de pagamento em dinheiro ou no seu equivalente em produtos;

(...)

XII - a remuneração do arrendamento, sob qualquer forma de pagamento, não poderá ser superior a 15% (quinze por cento) do valor cadastral do imóvel, incluídas as benfeitorias que entrarem na composição do contrato, salvo se o arrendamento for parcial e recair apenas em glebas selecionadas para fins de exploração intensiva de alta rentabilidade, caso em que a remuneração poderá ir até o limite de 30% (trinta por cento).”

“Decreto nº 59.566/1966:

Art 12. Os contratos escritos deverão conter as seguintes indicações:

(...)

VIII - Prazo de duração, preço do arrendamento ou condições de partilha dos frutos, produtos ou lucros havidos, com expressa menção dos modos, formas e épocas dêsse pagamento ou partilha;”

Ressalte-se, ademais, que a legislação de regência acima mensurada é clara ao expor que o
“arrendamento se extingue pela resolução ou extinção do direito do arrendador”
(art. 26, inciso V), ou, ainda,
“pela perda do imóvel rural”
(art. 26, inciso VIII), e que,
“quando se verificar a resolução ou extinção do direito do arrendador sobre o imóvel rural, fica garantido ao arrendatário a permanecer nele até o término dos trabalhos que forem necessários à colheita”
(art. 28), o que não é o caso dos autos.

Diante disso, tem-se que o incidente dos embargos de terceiro mostra-se como sendo a via adequada à defesa do exercício possessório da área sob arrendamento, não havendo qualquer reparo a fazer na decisão agravada.

E em complemento ao acima enunciado, novamente parafraseando o que ficou consignado no RAI nº. 1018036-61.2021.8.11.0000 de minha relatoria, inclusive reforçado pelo eminente 1º Vogal, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha,
“é evidente o periculum in mora inverso, haja vista que, quando da imissão do agravante na posse do imóvel rural por ocasião da sentença que lhe conferiu o domínio da área, este formalizou contrato de arrendamento rural de parte do imóvel, na qual há plantio da safra vigente, de modo que a imissão do agravado na posse da área litigiosa sem a contracautela devida, pode acarretar prejuízo irreparável, atingindo inclusive terceiro estranho à lide, já que não se olvide que a efetivação da medida de imissão implicará em ato de transferência de posse”
(sic), de modo a lhe garantir a manutenção de posse sobre a parcela de terras arrendada.

Guardadas as devidas proporções dos casos, não é outro o entendimento deste Sodalício. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – POSSE DA ÁREA E PROBABILIDADE DO DIREITO QUE SÃO DEMONSTRADAS ATRAVÉS DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL
– RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme orientação do eg. STJ, “o pedido deve ser extraído a partir de uma interpretação lógico-sistemática de toda a petição, de modo que sejam considerados todos os requerimentos feitos ao longo da peça, ainda que implícitos, não podendo ficar restrito somente ao capítulo referente aos pedidos” (REsp 1562641/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 13/09/2016). 3. O art. 300, §1º, do CPC autoriza o julgador exigir caução para que haja concessão da tutela de urgência sempre que as circunstâncias do caso denotem a necessidade da garantia. 4. A imissão dos autores/agravados em parte do imóvel de modo algum torna ineficaz o direito de retenção dos réus/agravantes, pois estes continuam retendo área de larga escala do imóvel arrendado e, ao lado disso, houve a prestação de caução nos autos.”
(N.U 1009847-65.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2019, Publicado no DJE 30/09/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de instrumento.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 03 DE AGOSTO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 2º VOGAL, DES. DIRCEU DOS SANTOS. A RELATORA DESPROVEU O RECURSO E O 1º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 19 DA AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CRISTIANO JOSÉ QUAINI, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula, lançada nos autos de Embargos de Terceiro no. 1019261-71.2021.8.11.0015, opostos por EVANDRO FOPPA, que deferiu a tutela de urgência requerida para manter o agravado na posse da fração de terras arrendada até o julgamento do Instrumental no. 1018036-61.2021.8.11.0000.

Nas suas razões recursais, em preliminar, o agravante alega que o agravado não ostenta a qualidade de terceiro e, assim, não poderia opor os embargos, haja vista a ausência de interesse processual, posto que sua posse está fundada em arrendamento rural celebrado com o Sr. José Valentin Martinelli (que é parte do Cumprimento Provisório de Sentença e da Ação Reivindicatória).

Na discussão de mérito, o agravante aduz em suas razões que o agravado alegou na inicial da ação principal que “vem cultivando grãos na área arrendada desde Agosto de 2018, outrossim que investiu em insumos agrícolas para a Safra 2021/2022, anexando aos autos fotografias e notas fiscais (todas, inclusive, em nome de JOSÉ VALENTIN MARTINELLI)” (sic).

Anota que “o r. Juízo de piso deferiu a liminar vindicada, mantendo o Agravado na posse da parcela de 400ha (quatrocentos hectares) do imóvel rural sub judice, elencando, para tanto, que restou demonstrada a posse do Recorrido (na condição de arrendatário) e que à época da celebração do arrendamento rural o Sr. José Valentin Martinelli era possuidor do bem”(sic).

Pondera que “a premissa elencada pelo d. Magistrado singular não merece prosperar, eis que o Agravado não é terceiro de boa-fé”(sic).

A Relatora, Exma. Desa.Antonia Siqueira Goncalves, desproveu o recurso.

Pedi vista para melhor analisar o caso, todavia, adianto que cheguei à mesma conclusão que o douto Relator.

Isso porque, como bem pontuado pela douta relatora:

“no recurso de agravo de instrumento retromencionado (RAI no. 1018036-61.2021.8.11.0000), interposto contra decisão que em pedido recebido pelo juízo de primeiro grau como ‘incidente processual’, determinou o retorno do ora agravante (Cristiano José Quaini) à posse do imóvel objeto da lide, objeto do cumprimento de sentença (acórdão) no. 1001839-83.2021.8.11.0015, por meio do qual este Colegiado, quando do julgamento do recurso de apelação cível interposto por este e outra (RAC no. 18395-27.2014.811.0015 – Cód. 220092), reconheceu a nulidade de ato processual compatível à irregularidade citatória da esposa de um dos demandados no feito petitório, determinando o refazimento do ato, ficou que muito embora o v. acórdão que se pede o cumprimento na origem, de fato, foi silente quanto o revigoramento da tutela possessória concedida em sentença favorável ao proprietário do imóvel (José Valentin Martinelli) ou mesmo à repristinação do status quo ante, ficou consignado a falta de comprovação de que os corréus (Cristiano José Quaini e Enedilson Granja de Araujo) não estavam na posse do imóvel à época em que a ação reivindicatória foi intentada (16/12/2014), tampouco quando a sentença foi proferida (28/02/2018).

Além disso, ainda ficou registrado que a manutenção da ordem de reintegração em favor do recorrente, indubitavelmente, acarretaria prejuízo reverso, simplesmente pelo fato de que parte do imóvel rural (400ha) foi cedido onerosamente à terceira pessoa, no caso, o embargante/agravado (Evandro Foppa), com demonstração de vultuosos investimentos já realizados pelo mesmo para a produção de soja, fato esse, que inclusive, motivou o togado singular a determinar que o produto respectivo – soja ou venda desse – fosse depositado em armazéns ou afins, o que, inclusive, é admitido pela jurisprudência pátria”.

Dispositivo.

Por todo o exposto, acompanho o voto da douta Relatora, pelo DESPROVIMENTO do recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022